Tribunal: TJMT
Processo: 1009582-24.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009582-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo urbano, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), RONALDO SERGIO LAURINDO - CPF: 458.579.621-53 (AGRAVANTE), PAULO AUGUSTO OLIVEIRA ITACARAMBI - CPF: 812.183.468-68 (AGRAVADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – REMESSA DOS AUTOS PARA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS, INSTITUÍDA A MANDO DO STF NA ADPF 828 – DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Desnecessário o envio do feito à Comissão de Conflito Fundiário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (CCF-PJMT), diante do marco temporal das ocupações e reocupações como prazo limite no dia 31.03.2021.

Havendo a demonstração de que a lide em apreço ocorreu fora do marco temporal, não há se falar no envio dos autos à aludida Comissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por RONALDO SERGIO LAURINDO, em face da decisão monocrática de ID nº 167494676, que deferiu o pedido de efeito suspensivo recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009582-24.2023.

Em suas razões, de ID nº 169415667, o agravante requer o provimento do seu recurso, para ser retratada a decisão atacada, sobretudo quanto a determinação de encaminhamento a Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (CCF-PJMT) e, o reconhecimento do instituto da conexão com os processos PJe n. 1042862-62.2020, PJe n. 1055967-09.2020, PJe n. 1008525-42.2023, ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, alega, em síntese, que o encaminhamento a aludida Comissão, esvaziaria o pronunciamento judicial, tratando-se de julgamento “extra petita’’.

Contrarrazões recursais apresentadas no ID nº 169742153.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que deferiu o pedido recursal de efeito suspensivo, contudo, determinou o envio do feito à Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (CCF-PJMT).

Pois bem.

Revendo as acepções legais que regem a matéria, bem como em atenção às razões expendidas no recurso, identifico que realmente houve equívoco quanto à remessa dos autos para Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (CCF-PJMT).

Sem tecer maiores considerações em razão da singeleza do tema, na forma do § 2º do art. 1.021 do CPC,
exerço o juízo de retratação
e, por conseguinte,
revogo parcialmente a decisão anterior
, de Id. 167494676,

para o fim de retirar de seu comando, a remessa dos autos à Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (CCF-PJMT).

No que tange a alegada existência de conexão com os processos PJe n. 1042862-62.2020 e PJe n. 1055967-09.2020, tenho que não merece retoque a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau,
in verbis
:

“Por fim, necessário mencionar que a concessão do pleito liminar nestes autos não é capaz de interferir nas ações possessórias (i) PJe n. 1042862-62.2020 e (ii) PJe n. 1055967-09.2020, onde o autor litiga contra a empresa Jotta Participações E Empreendimentos Ltda-Epp, na medida em que não sendo parte nestes autos, a presente decisão não se aplica contra ela.”

Ora, a pretensão perseguida nos autos principais pela parte agravada, se dirige especificamente em relação à parte agravante, de modo que não possui qualquer relação com as demais partes e/ou direitos perseguidos nos processos supra, não havendo se falar na existência de conexão.

A par disso, a decisão mencionada não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Assim, na forma do § 2º do art. 1.021 do CPC,
exerço o juízo de retratação
e, por conseguinte,
revogo parcialmente a decisão anterior
, de Id. 167494676,

para o fim de retirar de seu comando, a remessa dos autos à Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (CCF-PJMT), mantendo-a incólume nos seus demais termos.

Dispositivo.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

Advirto à parte agravante de que a interposição de novos recursos com os mesmos fundamentos que o presente serão passíveis da aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023